Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI’s 7066, 7078 e 7070. CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. TEMA 1266/STF. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no tema 1266/STF, referente ao RE 1426271, que consiste em “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4o, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015”.
3. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes os pedidos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.”
4. Verifica-se a superveniência de fato novo, nos termos do art. 493 do CPC: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
5. Tendo em vista a conclusão do STF, nas ADI’s 7066, 7078 e 7070 acerca da constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190/2022, bem como o reconhecimento da repercussão geral no tema 1266/STF, referente ao RE 1426271, faz-se necessário proceder à evolução do entendimento do órgão julgador, a fim de compatibilizar o acórdão embargado à orientação do STF, em respeito ao art. 927, incs. I e III, bem como ao art. 1.040, inc. II, do CPC. Precedente da C. 5a Turma Cível.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.